Tribunal: STF
Processo: Pet 10454
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. MANIFESTA ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.



Relatório



    1. Petição, distribuída por prevenção ao Inquérito STF n. 4896, apresentada por Randolph Frederich Rodrigues Alves, Senador da República, “envolvendo perseguição ao delegado Bruno Callandrini”.



    Sustenta que “recebeu com surpresa a informação de que o referido delegado foi intimado a prestar esclarecimentos na Sindicância Investigativa 08 da COGER / PF, dia 11/07 (segunda) , 10 hs, na sede da PF/DF! A intenção é ‘culpar’ o Calandrini por ter falado da interferência na PF”.



    Afirma que “a conduta estatal de perseguir o delegado Bruno Callandrini deve ser impedida sob pena de se reproduzir mais um caso no qual mostra-se que ficar calado é melhor que denunciar, impedindo que os crimes mais nefastos permaneçam impuníveis”.



    Estes os pedidos:



    “(...) requeremos a Vossa Excelência, na qualidade de Ministra responsável pela condução do Inquérito 4.896, que tome as medidas cabíveis a fim de apurar e punir os gravíssimos fatos objetos de apuração, em especial a suspensão da Sindicância Investigativa 08 da COGER / PF e, em consequência, do ato de oitiva do delegado Bruno Callandrini marcada para o dia 11/07 (segunda) , 10 hs, na sede da PF/DF”.



    2. Em 9.7.2022, a Ministra Rosa Weber, então Presidente em exercício deste Supremo Tribunal Federal, decidiu:



    “sem prejuízo de posterior reanálise da matéria pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora, não conheço da presente petição na parte em que impugna a Sindicância Investigativa nº 08 da COGER/PR, com suas decorrências, e determino, uma vez não configurada quanto à noticia criminis urgência hábil a atrair a atuação substitutiva em regime de plantão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Ministra Relatora” (grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao Requerente.



    4. Como decidido pela Ministra Rosa Weber, quando, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, analisou a urgência do presente caso:



    “O pedido deduzido a respeito, contudo, não merece conhecimento, considerada, de um lado, a manifesta ilegitimidade ativa ad causam do peticionário, e, de outro, a incompetência originária desta Suprema Corte para sua apreciação.



    (…)



    Ora, no caso concreto, o requerente é personagem absolutamente alheio ao procedimento administrativo impugnado, não estando exposto, sequer de modo reflexo, às consequências jurídicas porventura decorrentes da referida sindicância investigativa. A rigor, o parlamentar federal peticionário vale-se do presente expediente para postular direito alheio em nome próprio, iniciativa que – não se tratando de legitimidade extraordinária expressamente prevista em lei – encontra óbice expresso na legislação de regência (CPC, arts. 17 e 18), a inibir, por isso mesmo, o regular trânsito da peça exordial (CPC, arts. 330, II, e 485, VI) (...).



    Não bastasse, falece competência a este Supremo Tribunal Federal para analisar, em caráter originário, a higidez do ato administrativo impugnado neste procedimento, porquanto não configuradas, na espécie, quaisquer das hipóteses descritas, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal” (grifos nossos).



    5. De se anotar, ademais, não constar dos autos fato criminoso imputado a autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal.



    6. Assim, reiterando os termos da decisão exarada pela Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência, sendo manifesta a ilegitimidade ativa e a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para exame do que se relata na peça inicial, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora